Tribunal: TJSP
Processo: 1001327-75.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. Pedido de declaração de nulidade da citação ocorrida no processo no 0016707-20.2004.8.26.0223, que ensejou o cumprimento de sentença no 0010442-45.2017.8.26.0223. Agravos de instrumento e apelação julgados pela 28a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça. Prevenção configurada, na forma do art. 105 do Regimento Interno. Recurso não conhecido, com

Ementa:
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. Pedido de declaração de nulidade da citação ocorrida no processo no 0016707-20.2004.8.26.0223, que ensejou o cumprimento de sentença no 0010442-45.2017.8.26.0223. Agravos de instrumento e apelação julgados pela 28a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça. Prevenção configurada, na forma do art. 105 do Regimento Interno. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565441
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001327-75.2020.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante RSI -
COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA., é apelado
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BONANZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001327-75.2020.8.26.0223 -Voto no 27209
2
Voto no 27209.
Apelação n° 1001327-75.2020.8.26.0223.
Comarca: Guarujá.
Apelante: RSI Comércio, Representações e Serviços de Informática Ltda.
Apelado: Condomínio Edifício Bonanza.
Juiz prolator da sentença: Gustavo Gonçalves Alvarez.
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. Pedido de declaração
de nulidade da citação ocorrida no processo no
0016707-20.2004.8.26.0223, que ensejou o cumprimento de
sentença no 0010442-45.2017.8.26.0223. Agravos de instrumento e
apelação julgados pela 28a Câmara de Direito Privado deste
Tribunal de Justiça. Prevenção configurada, na forma do art. 105
do Regimento Interno. Recurso não conhecido, com determinação
de redistribuição.
Trata-se de apelação contra a respeitável sentença de fls.
1509/1510, cujo relatório se adota, que extinguiu sem resolução de mérito o
processo de ação declaratória de nulidade de citação, sob o fundamento de que a
matéria alegada pela autora já é objeto de discussão judicial, ainda pendente de
solução definitiva, em virtude do que a autora foi condenada a arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais.
Inconformada, apela o autora sustentando, em síntese, que o
vício de citação arguido nesta demanda refere-se ao processo no
0016707-20.2004.8.26.0223,
que está extinto, e não àquele de no
0010442-45.2017.8.26.0223, em que ainda pende de julgamento recurso especial
pelo Superior Tribunal de Justiça; bem como que, a citação ocorrida no primeiro
deles é inexistente e tal vício não pode ser reconhecido por mera petição
apresentada no segundo, o que justifica o processamento desta ação, para que
possa ser anulado o acórdão proferido no processo 0016707-20.2004.8.26.0223
(fls. 1528/1538).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001327-75.2020.8.26.0223 -Voto no 27209
3
Não houve resposta.
É o essencial a ser relatado.
O apelo não é de ser conhecido.
O presente recurso foi distribuído livremente e por sorteio a
esta Colenda Câmara em 21/07/2020, mas, após análise do feito, constatou-se
existir prevenção a determinar diverso endereçamento.
Isso porque, por meio desta demanda, a apelante pretende
seja declarada nula a citação ocorrida no processo no
0016707-20.2004.8.26.0223, que ensejou o cumprimento de sentença no
0010442-45.2017.8.26.0223, no curso do qual foram interpostos agravos de
instrumento
(números
2074076-34.2018.8.26.0000
e
2075866-19.2019.8.26.0000) e apelação, anteriormente distribuídos ao
Desembargador Cesar Lacerda, integrante da 28a Câmara de Direito Privado.
Diante de tais informações, se infere, salvo melhor juízo, a
adequada distribuição do apelo à 28a Câmara de Direito Privado.
É que, segundo previsão do artigo 105 do Regimento Interno
deste Tribunal, a Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda
que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá competência
preventa para outros feitos originários conexos, e para todos os recursos, na
causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou
continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos
processos de execução dos respectivos julgados (realces não originais).
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001327-75.2020.8.26.0223 -Voto no 27209
4
COMPETÊNCIA. Ação declaratória de nulidade de citação em processo
de reintegração de posse. "Querela Nullitatis". Prevenção. Prevenção
da colenda 17a Câmara da Seção de Direito Privado em razão do
julgamento do recurso de apelação manejado nos autos do processo no
0008161-26.2011.8.26.0224, da ação de reintegração de posse, cujo ato
de citação é objeto de nulidade nesta demanda declaratória.
Inteligência do art. 105, do RITJSP, e parágrafo único do art. 930, do
CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE
REMESSA À CÂMARA COMPETENTE. (TJSP; Apelação Cível
1011507-84.2019.8.26.0224; Rel. Sebastião Flávio; 23a Câmara de
Direito Privado; j. 31/10/2019) (realces não originais)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPETÊNCIA RECURSAL - Querela
nullitatis, ajuizada com o fim de declarar a nulidade de ação
reivindicatória - Decisão que indeferiu a tutela de urgência - Insurgência
das autoras - Prevenção da 23a Câmara da Primeira Subseção de Direito
Privado, que primeiro conheceu da causa - Inteligência do art. 105, do
Regimento Interno desta Corte - RECURSO NÃO CONHECIDO, COM
DETERMINAÇÃO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2197458-64.2018.8.26.0000; Rel. Miguel Brandi; 7a Câmara de Direito
Privado; j. 21/11/2018)
Ante o exposto, não se conhece do recurso e determina-se a
sua redistribuição à 28a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator